Tribunal: STF
Processo: ARE 1469696
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT e por UNIÃO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.



    Os recursos de DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT e UNIÃO foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE VEÍCULO. RODOVIA FEDERAL. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS EMERGENTES COMPROVADOS. MONTANTE COMPENSATÓRIO REDUZIDO. PENSÃO MENSAL. CUMULAÇÃO COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.



    1. Apelações interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a UNIÃO e o DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT à compensação de danos morais e materiais sofridos pelos autores em razão da morte de seu marido/genitor após colisão de veículo com animal em rodovia federal. O valor da indenização por danos materiais foi fixado em R$ 13.783,00 (treze mil, setecentos e oitenta e três reais), a ser deduzido, em liquidação de sentença, do valor pago a título de seguro obrigatório pelo DPVAT, enquanto que a por danos morais foi arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada um dos autores, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora.



    2. Nos moldes do narrado na petição inicial, o evento apontado como lesivo decorreu da inobservância do dever de vigilância das rodovias imputado ao DNIT e à União, em face da existência de animal na pista de rolamento, que culminou na colisão com o veículo do esposo/genitor dos autores, ocasionando sua morte. Uma vez atribuída conduta omissiva às entidades federais rés, a responsabilidade a ser examinada é de natureza subjetiva.



    3. A responsabilidade da União decorre do dever de atuação e fiscalização da PRF nas rodovias federais, mais precisamente, de remover o animal a fim de liberar a pista (art. 20, II, III, c/c art. 269, X do Código de Trânsito Brasileiro). Já quanto ao DNIT, a própria Lei n. 10.233/2001, que o instituiu, prevê, em um de seus dispositivos (art. 82, IV), o dever de administrar programas de operação e manutenção das rodovias, donde decorre o dever de adoção de providências preventivas, a exemplo de atuação junto aos proprietários dos animais, instalação de barreiras físicas à beira da estrada, de modo a evitar ou minimizar a circulação de animais na pista, e instalação de sinalização indicativa da presença de animais.



    4. Embora seja dever do Estado fiscalizar e vigiar as rodovias para impedir que animais soltos invadam a pista e causem acidentes, este Tribunal vem entendendo que, diante da dimensão geográfica do Brasil e da extensão das estradas federais, não se mostra razoável exigir que essa fiscalização seja feita de forma igual e intensa em todas as partes das rodovias existentes, de modo que a ocorrência de animais em faixa de rolamento pode não traduzir, necessariamente, uma negligência do órgão estatal, devendo ser consideradas, em cada caso, as circunstâncias fáticas em que ocorrido o acidente (PROCESSO: 08003487920164058202, AC/PB, DESEMBARGADOR FEDERAL EDÍLSON NOBRE, 4ª Turma, JULGAMENTO: 26/04/2018)



    5. Segundo informações prestadas no Boletim de Ocorrência emitido, com base em vestígios existentes no local, pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, o acidente relatado nos autos ocorreu às 18:20 horas, em trecho de rodovia situado em área rural, sem sinalização luminosa, em plena noite, quando a motocicleta conduzida pelo autor deslocava-se no km 329 da BR 230 no sentido Patos-PB e colidiu com um jumento que atravessou a pista.



    6. Ocorrido o acidente em um trecho rural, afigura-se legítima a expectativa de um maior rigor na adoção de medidas de fiscalização, sinalização e contenção da circulação de animais na faixa de rolamento da rodovia, além da aposição de sinalização luminosa no local, cuja ausência, no caso, foi de grande relevância para a ocorrência do sinistro (PROCESSO: 08076443620174058100, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 22/08/2018).



    7. Diversamente do alegado pelo DNIT, não existe registro no Boletim de Ocorrência acerca da presença, ao longo do trecho onde ocorreu o acidente, de placas advertindo os motoristas da possibilidade de presença de animais na pista, de modo que não se sustenta a alegação de que a parte de infraestrutura e sinalização de sua responsabilidade foi atendida satisfatoriamente, tornando o órgão rodoviário isento de qualquer culpa pelo acidente. O Relatório Fotográfico acostado aos autos, que traz registros nesse sentido, foi emitido em 29/08/2017, ou seja, mais de dois anos após o evento lesivo, ocorrido em 24/01/2015. A própria Polícia Rodoviária Federal, por meio de informações prestadas nos autos, reconhece a queda abrupta do recolhimento de animais nas rodovias federais à época do acidente em questão, em decorrência de dificuldades enfrentadas, entre agosto de 2014 e fevereiro de 2015, no sentido de "escalar um PRF exclusivamente para condutor de Resgate, devido aposentadoria do servidor anterior, e grande deficit de servidores". (id. 1853317)



    8. Não havendo como se precisar a velocidade do veículo acidentado, o que só seria possível através de exame técnico-pericial, não há como se considerar a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, que afastaria ou atenuaria a responsabilidade subjetiva do DNIT e da União pelos danos alegados. Ao contrário, encontra-se evidenciada a omissão do Poder Público e sua relevância na existência do acidente.



    9. O fato de o animal ter ou não dono e de ser este legalmente responsável pelo ressarcimento dos prejuízos por ele causados (art. 936, do CC) não exime a Administração Pública do dever de garantir condições seguras de trafegabilidade, o que não impede que a parte ré, posteriormente, a partir da identificação do proprietário do animal, postule o ressarcimento das despesas que tenha suportado em decorrência do sinistro (PROCESSO: 08033640920144058300, APELREEX/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS REBÊLO JÚNIOR, 3ª Turma, JULGAMENTO: 29/09/2017).



    10. Evidenciado, no caso apresentado, que havia como o DNIT e a União preverem o dano decorrente da inobservância do dever de vigilância e manutenção das rodovias, evitá-lo e ainda que tinham a obrigação de agir nesse sentido. Ou seja, se as entidades rés tivessem atuado no sentido de evitar o acesso de animais à estrada e de sinalizar de forma adequada a rodovia o acidente não teria ocorrido. O não cumprimento desses deveres, pela não adoção das medidas indicadas, é suficiente para caracterizar a falha na prestação do serviço público, suficiente para embasar a responsabilização civil subjetiva do Estado. Precedente desta Turma (PROCESSO: 08057681920174058400, AC/RN, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS REBÊLO JÚNIOR, 3ª Turma, JULGAMENTO: 29/06/2018).



    11. Inquestionáveis os danos morais decorrentes da morte do esposo e genitor dos autores. Tratando-se de danos morais, o quantum compensatório deve ser suficiente para desencorajar a reiteração de condutas ilícitas e lesivas por parte do réu e, ao mesmo tempo, amenizar, na medida do possível, o sofrimento causado à parte lesada. Por outro lado, não pode se mostrar excessivo diante do dano efetivamente sofrido, sob pena de resultar em enriquecimento ilícito.



    12. O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, fixado na sentença recorrida, mostra-se excessivo diante do que vem sendo concedido por este Tribunal em casos semelhantes, pelo que se impõe sua redução para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada demandante, consistindo em montante razoável e proporcional à repercussão do evento danoso (PROCESSO: 08001447220154058201, APELREEX/PB, DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1º Turma, JULGAMENTO: 28/04/2017; PROCESSO: 08021875320134058200, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 15/06/2018)



    13. Não merece reparo a sentença quanto à condenação dos réus ao pagamento do valor correspondente às despesas com o funeral, devendo este, contudo, corresponder aos R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) declarados na nota fiscal emitida pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, por não haver como se afirmar que a despesa de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) declarada no recibo subscrito pela Funerária São Matheus, de fato, destinou-se ao funeral do esposo/genitor dos autores. Reduzido o montante da indenização de R$ 3.190,00 (três mil cento e noventa reais) para R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) com os devidos acréscimos.



    14. Redução da indenização pelos prejuízos decorrentes das avarias ocasionadas no veículo conduzido pela vítima, fixada pelo juízo de origem em valor correspondente à diferença entre o valor de marcado do bem e o valor pelo qual foi alienado. Como bem sustentado pela União nas razões de recuso, "a definição do preço de revenda é uma opção do vendedor, podendo ele "abrir mão" do valor efetivo do bem para viabilizar a rápida alienação". Além disso, no caso apresentado, o Relatório de Avarias constante do BO classificou o dano de pequena monta, não descrevendo nenhum dano estrutural, o que evidencia que o baixo preço de revenda decorreu da vontade do alienante.



    15. A parte autora não apresentou elemento de prova idôneo para demonstrar que o prejuízo que alegaram haver sofrido, no total de R$ 10.593,00 (dez mil, quinhentos e noventa e três reais), pela venda da motocicleta em quantia muito abaixo do valor de mercado, decorreu das avarias decorrentes do acidente. Sendo assim, o valor da indenização deve corresponder ao montante necessário ao conserto do veículo, a ser calculado em sede de liquidação de sentença com base nas informações registradas no Relatório de Avarias constante do BO.



    16. À teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é possível a cumulação da pensão previdenciária pós-morte com outra de natureza indenizatória,. (STJ, AgRg no REsp nº 1333073/MG, Segunda Turma, DJe de 11-10-2012, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; PROCESSO: 08001693620164058303, Desembargador Federal Janilson Bezerra de Siqueira, 3ª Turma, DJ: 31/10/2017).



    17. O entendimento assente do STJ segue no sentido de fixar a pensão mensal no valor de 2/3 do salário percebido pelo de cujus (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado), a ser dividida pro rata desde a data do falecimento até a data em que os filhos completarem 25 (vinte e cinco) anos, quando a pensão passará a ser paga, integralmente e exclusivamente, à viúva até a data em que a vítima atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE (AgRg no REsp 1388266/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 16/05/2016).



    18. Sobre os valores das indenizações devem incidir correção monetária e juros de mora. Quanto à indenização por danos materiais, a correção monetária e os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (Súmulas n.ºs 43 e 54 do STJ). Já quanto aos danos morais, são devidos juros de mora e correção monetária a partir da data da prolação da sentença, visto que somente naquela ocasião foi arbitrado o quantum indenizatório (súmula 362 STJ).



    19. Os juros moratórios devem ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 e a correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E, mesmo após o advento da Lei nº 11.960/2009. (RE 870.947/SE sob o regime de repercussão geral -Tema 810, DJE de 20/11/17).



    20. Apelações parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração por UNIÃO e por DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de UNIÃO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, X, XXXV, LIV, e LV; e 37, § 6º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º; 93, inciso IX; 102, §2º; e 144, inciso II e §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de UNIÃO, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Já quanto à insurgência de DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Outrossim, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente